Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Utilização inadequada dos embargos para rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a desnecessidade de comprovação da mora diante da alteração da forma de pagamento das prestações do contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. O embargante busca rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão, o que não é cabível por meio de embargos declaratórios, devendo ser veiculado por recurso próprio.
5. A extinção do processo executivo decorreu de determinação expressa contida na sentença prolatada nos autos de embargos à execução, circunstância também considerada pelo acórdão impugnado.
6. Considera-se prequestionada a matéria ventilada, para fins recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A análise da mora e da alteração da forma de pagamento foi devidamente enfrentada pelo acórdão, inexistindo omissão a ser suprida por embargos declaratórios.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.